Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709364-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAMALHOS BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE DIFAL-ICMS. MERCADORIA REMETIDA PARA DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 166/STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO DE 60 DIAS PARA O RETORNO DA MERCADORIA AO ESTABELECIMENTO DE ORIGEM. ART. 260-K, §3o, II, DO DECRETO No 18.955/1997. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO DE COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. DENEGAÇÃO. 1. A Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. 2. Embora o deslocamento de mercadoria sem transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia, em regra, não configure fato gerador do ICMS, o Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997, no capítulo que trata das obrigações relativas às remessas de mercadorias destinadas a demonstração e mostruário, estatui no art. 260-K a necessidade de se observar o prazo de 60 dias para retorno da mercadoria, a contar da data de saída do estabelecimento, para que o tributo não seja exigido. 3. Não observado o prazo de até 60 dias para o retorno da mercadoria, não há ilegalidade no ato de cobrança do DIFAL-ICMS, o artigo art. 260-K, §3o, inciso II, do Decreto no 18.955/97, determina que o imposto deve ser exigido nessa hipótese. 4. SEGURANÇA DENEGADA. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 12 da Lei Complementar 87/1996, porque declarou lícita a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações de remessa para demonstração (CFOP 6912), se a mercadoria não for devolvida no prazo de 60 (sessenta) dias; acrescenta que, se não houver a transferência de titularidade do bem, ocorrerá somente o seu deslocamento físico, evento que não configura o fato gerador do ICMS, que está na circulação. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 12 da LC 87/1996, pois tal preceito não foi apreciado pelo órgão julgador, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). O dissenso pretoriano não deve transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Além disso, o fundamento do acórdão recorrido está centralizado no Decreto 18.955/1997, e o STJ não tem competência “para o deslinde da controvérsia diante da vedação prevista na Súmula n.o 280 do STF, por analogia, segundo a qual por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. (AgInt no AREsp n. 1.783.136/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado e existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 155, inciso II, da CF, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015